Tribunal: STF
Processo: AI 402529
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
Público Celetista. Vantagem Trabalhista. Período anterior à
instituição do Regime Jurídico Único. Competência da Justiça
Trabalhista. Precedentes. 3. Efeitos da sentença trabalhista após a
edição da Lei no 8.112, de 1990. Incompetência da Justiça do
Trabalho. 4. Agravo regimental a que se nega provimento